Tribunal: TJDFT
Processo: 0706832-32.2020.8.07.0003
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO DE COMPRA E VENDA COM RESERVA DE DOMÍNIO. DEMORA INJUSTIFICADA E EXCESSIVA NA ENTREGA DO PRODUTO. RESCISÃO CONTRATUAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO IMEDIATA DA QUANTIA PAGA (CDC, ART. 18, §1o, INCISO II). DESCASO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.
I. Preliminares rejeitadas:
A. A de não conhecimento do recurso (ofensa à dialeticidade), suscitada em contrarrazões, porquanto o recurso, expressamente, impugna os fundamentos da sentença.
B. A de ilegitimidade passiva, pois a pertinência subjetiva da ação deve ser verificada à luz das alegações feitas pelo requerente na inicial (teoria da asserção). Com efeito, constatada a correspondência entre as partes da relação jurídica material e processual, não há de se falar em retificação do polo passivo, porquanto se trata de solidariedade das empresas (CDC, Art. 7o, parágrafo único c/c Art. 25, §1o), uma vez que a recorrente/fornecedora integra a cadeia produtiva.
II. Mérito:
A. Ação ajuizada pelo ora recorrido, em que pretende a indenização por danos materiais e morais, em decorrência da rescisão contratual, ao argumento de falha na prestação do serviço.
B. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (Arts. 6o e 14).
C. Não sendo o vício sanado no prazo máximo de 30 dias, pode o consumidor exigir a restituição imediata da quantia paga pelo produto monetariamente atualizada, sem prejuízo de perdas e danos (CDC, Art. 18, §1o, inciso II).
D. As alegações da recorrente desacompanhadas de qualquer anterior comprovação reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pelo consumidor (falha na prestação do serviço em decorrência de demora injustificada e excessiva na entrega do produto, objeto de compra e venda), escudados em conjunto probatório que possibilita a formação do convencimento do magistrado (contrato de compra e venda com reserva de domínio – ID. 20351370, recibo de pagamento – ID. 20351371; correspondências eletrônicas e mensagens via “WhatsApp” – ID. 20351377 e 20351378).
E. O requerente, na qualidade de consumidor, tem em seu favor os direitos tutelados no Art. 6o do CDC, entre eles a inversão do ônus probatório e a plenitude da reparação dos danos, a par da responsabilidade civil objetiva da empresa (CDC, Art. 14).
F. Não comprovada a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do requerente (CPC, Art. 373, inciso II), uma vez que a parte ré não logrou comprovar a efetiva entrega do produto e que qualquer ação/omissão do consumidor teria sido, de fato, a causa inviabilizadora à entrega do produto. Culpa exclusiva da parte consumidora não verificada na espécie (CDC, Art. 14, § 3o, inciso II).
G. Desse modo, excedido o prazo legal (30 dias), além do convencionado entre as partes (CDC, Art. 18, §2o), a legislação de regência assegura ao consumidor a opção de pleitear pela restituição imediata da quantia paga monetariamente corrigida, sem prejuízo de perdas e danos.
H. Os danos morais decorrem do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima desencadeada pelo evento (CF, Art. 5o, V e X).
I. Sendo assim, a situação vivenciada pela parte autora (patente descaso da parte ré aos legítimos reclames da parte consumidora, que tentou solucionar o imbróglio, por meio dos canais de atendimento disponíveis e ao ter ignorada sua existência jurídica, se viu obrigada a “bater às portas” do Judiciário, para ver garantidos seus direitos) supera os limites do mero dissabor decorrente do inadimplemento contratual e caracteriza dano moral passível de compensação.
J. Por fim, irreparável o quantum de R$ 2.000,00 (dois mil reais) fixado para reparação do dano extrapatrimonial, uma vez que guardou correspondência ao gravame sofrido (CC, Art. 944), além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida, tudo com esteio no princípio da proporcionalidade. Não evidenciada, pois, ofensa à proibição de excesso, apta a subsidiar a pretendida redução.
III. Rejeitadas as preliminares. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, Art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação (Lei 9099/95, Art. 55).